Tribunal: TCU
Processo: 020.398/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11351/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.398/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ada Rigato Lammardo (XXX.259.908-XX); Benedita Inez Brienza Garcia (XXX.010.388-XX); Nadir Ananias dos Santos Alencar (XXX.592.108-XX); Neusa Fernandes Murari (XXX.709.198-XX); Salvia Puccinelli Ribeiro Bachur (XXX.613.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.